Tribunal: TJBA
Processo: 8029633-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029633-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILSON RAMON AMORIM SOARES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB04 ACORDÃO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/BA. EDITAL SAEB/1/2012. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA DATA FIXADA NA CONVOCAÇÃO. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - As regras previstas no edital do concurso público constituem a lei que deve ser observada no processo de seleção de servidor público para ingresso na Administração. - Não há ilegalidade no ato da administração que, atendendo as regras previstas no edital, eliminou candidato que não apresentou em tempo hábil os exames solicitados e não apresentou justo motivo para falta. - A administração tem obrigação de estritamente se ater às normas do edital, que se apresentam como lei regente do concurso, sendo-lhe vedado dar tratamento diverso daquele dispensado aos demais candidatos, o que representaria clara afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, que disciplinam os concursos públicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029633-67.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON RAMON AMORIM SOARES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Adriana Sales Braga Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador de Justiça